Tribunal: TJPA
Processo: 0824947-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824947-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: LENA VANIA DA SILVA CRAVEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0824947-50.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR, OAB/PA Nº 7829.

PACIENTE:
LENA VANIA DA SILVA CRAVEIRO.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

Processo originário nº:
2001930-42.2025.8.14.0401.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 2 ANOS. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE INFANTIL. NÃO ACOLHIMENTO. CUIDADOS BÁSICOS DA CRIANÇA ASSEGURADOS PELA AVÓ MATERNA. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA. REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 117 DA LEP. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenada em definitivo à pena de 8 anos, 6 meses e 15 dias, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, sustentando que a paciente é mãe de uma criança de 2 anos de idade, cuja vulnerabilidade estaria comprovada por relatório do Conselho Tutelar, que aponta a ausência de escolarização e o sofrimento afetivo da menor, sob os cuidados de uma avó idosa e debilitada.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a condição de mãe de criança de 2 anos, por si só, garante à paciente em cumprimento de pena definitiva em regime fechado o direito à prisão domiciliar. Verificar se o relatório do Conselho Tutelar comprova situação de excepcional vulnerabilidade ou desamparo da criança que torne a presença da mãe imprescindível, e se a decisão que indeferiu o benefício carece de fundamentação idônea.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de prisão domiciliar na fase de execução penal, especialmente para condenadas em regime fechado, possui caráter excepcional. Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita a medida em situações humanitárias, a sua aplicação não é automática e exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade da genitora para os cuidados do filho, o que não se verifica no caso concreto.

4. O Relatório do Conselho Tutelar, embora aponte a existência de uma rede de apoio com limitações, atesta que as necessidades básicas da criança (alimentação, higiene, moradia) estão sendo supridas pela avó materna. A ausência de matrícula em unidade escolar, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, não configura, no presente momento, violação de direito, uma vez que a obrigatoriedade de frequência escolar se inicia aos 4 anos de idade.

5. O art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) restringe, em sua literalidade, a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto. A interpretação extensiva para abarcar os regimes fechado e semiaberto é uma faculdade do julgador, condicionada à análise do caso concreto, não se tratando de um direito subjetivo da apenada. A gravidade dos delitos pelos quais a paciente foi condenada – tráfico de drogas e associação para o tráfico – e a quantidade de pena imposta em regime fechado são fatores que devem ser sopesados e que, no caso, desaconselham a flexibilização da norma.

6. A decisão da autoridade coatora encontra-se fundamentada, pois considerou o relatório social e concluiu pela ausência de situação excepcional que justificasse a concessão do benefício, determinando, de forma diligente, o envio de cópias ao Ministério Público com atribuição na área da infância para acompanhamento, o que demonstra a preocupação do Estado com a situação da criança.

7. Inexistindo prova cabal da imprescindibilidade da paciente e estando a criança sob os cuidados de familiar, a manutenção da custódia em regime fechado não configura constrangimento ilegal, sendo a medida necessária e proporcional à reprovação e prevenção dos graves crimes cometidos.

IV. Dispositivo:

8. Ordem denegada, mantendo-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 318 e 318-A do CPP; art. 117 da Lei nº 7.210/84 (LEP).

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no AgRg no HC 733.277/SC; TJ-DF - Acórdão 1793376 (0743005-59.2023.8.07.0000); TJ-PA - HC Criminal 0809325-28.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ney Gonçalves de Mendonça Junior em favor de
LENA VANIA DA SILVA CRAVEIRO
, já qualificada, contra ato do
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que, nos autos do Processo de Execução nº 2001930-42.2025.8.14.0401, indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Sustenta o impetrante (Id. 31647544), em suma, que a paciente sofre constrangimento ilegal. Argumenta que, por ser mãe de uma criança de 2 anos de idade, faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, com base no art. 117 da LEP, nos arts. 318 e 318-A do CPP e na jurisprudência consolidada a partir do HC Coletivo nº 143.641/SP. Afirma que a vulnerabilidade da criança está devidamente comprovada pelo Relatório do Conselho Tutelar (Id. 31647564), que atesta o sofrimento afetivo da menor e a precariedade dos cuidados prestados pela avó idosa.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja deferida a prisão domiciliar, confirmando-se a liminar.

A liminar foi indeferida por este Relator (Id. 31677963).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (Id. 31899081), confirmando que a paciente cumpre pena definitiva de 08 anos, 06 meses e 15 dias em regime fechado e que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido (Id. 31899082) por não se amoldar às hipóteses legais e por entender que a criança se encontra bem cuidada.

O douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 31954980). Argumentou que o fato de ser mãe não confere direito automático ao benefício, que a imprescindibilidade da paciente não foi comprovada, que as necessidades básicas da criança estão sendo atendidas e que a ausência de matrícula escolar não configura vulnerabilidade extrema para uma criança de 2 anos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar à paciente, condenada em regime fechado e mãe de criança de 2 anos, configura constrangimento ilegal.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia às teses defensivas, adianto que a ordem deve ser
denegada
.

A impetração busca a concessão da prisão domiciliar com base em fundamentos de ordem humanitária, centrados na proteção da primeira infância. Contudo, a análise do caso concreto, em confronto com a legislação e a jurisprudência, não permite o acolhimento do pleito.

O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece um rol taxativo de hipóteses para o cumprimento de pena em residência particular, destinando-se, em regra, aos apenados em
regime aberto
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora tenha abrandado essa regra em situações excepcionalíssimas, não transformou a prisão domiciliar em um direito absoluto para todas as genitoras em cumprimento de pena, especialmente em regimes mais gravosos.

A concessão do benefício exige uma ponderação entre o dever do Estado de executar a pena imposta por uma condenação definitiva e o princípio do melhor interesse da criança. Nesse balanceamento, a substituição da pena somente se justifica quando há prova inequívoca de que a criança se encontra em situação de total desamparo, ou que a presença da mãe é absolutamente
imprescindível
para sua sobrevivência e bem-estar, o que não é o caso dos autos.

Ademais, embora a defesa se ampare na tese da presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos, tal presunção não é absoluta, especialmente na fase de execução definitiva da pena. Ela pode e deve ser afastada quando os elementos concretos dos autos indicam o contrário, como no presente caso, em que o Relatório do Conselho Tutelar, apesar de suas ressalvas, demonstra que a criança possui uma estrutura familiar mínima que lhe garante os cuidados básicos, afastando o cenário de total desamparo que justificaria a medida excepcional.

Conforme se extrai da decisão impugnada (Id. 31648515) e do parecer ministerial (Id. 31954980), o Relatório do Conselho Tutelar (Id. 31647564), embora aponte dificuldades, também informa que a menor está sob os cuidados da avó materna, em ambiente com higiene e alimentação adequadas. A rede de apoio, ainda que composta por vizinhas e pela avó idosa, tem se mostrado suficiente para garantir os cuidados básicos.

Os apontamentos sobre o sofrimento afetivo da menor e a ausência de matrícula escolar, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, justificar a concessão do benefício. O primeiro é uma consequência inerente e lamentável da segregação de qualquer genitor, enquanto o segundo, como bem pontuado pelo Parquet, refere-se a uma etapa não obrigatória da vida escolar da criança, que possui apenas 2 anos de idade.

A jurisprudência, mesmo a mais recente, orienta-se no sentido de que a imprescindibilidade dos cuidados maternos deve ser demonstrada, não bastando a mera alegação. A regra da presunção, invocada pela defesa, é frequentemente aplicada no âmbito da prisão preventiva, mas sua extensão à execução penal definitiva, em regime fechado, deve ser vista com cautela, sob pena de esvaziar o conteúdo da condenação por crimes graves.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSão DO BENEFÍCIO. 1. Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo art. 117 da Lei 7.210 /1984 (LEP). 2. O fato de a paciente, durante a execução da pena, possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto,
é necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso
, conforme consignado pelas instâncias de origem. 3. "A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse." (AgRg no HC 675.667/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021.) 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg no AgRg no HC 733.277/SC
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2024, DJe 22/04/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, em caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. [...] REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA. INDEFERIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO MATERNO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a detenta em cumprimento de pena em regime fechado, para além das hipóteses do art. 117 da LEP, somente é cabível em casos excepcionalíssimos, dentre os quais, quando há demonstração cabal e inequívoca de que ela é imprescindível para os cuidados do filho, criança menor de 12 anos. 2.
O filho da agravante, segundo relatório da Seção Psicossocial deste Tribunal, está sob os cuidados da avó materna e vem recebendo toda a assistência pessoal, financeira e psicológica de que necessita. Nesse quadro, não se pode afirmar que a agravante é imprescindível aos cuidados do menor
; logo não faz jus ela a concessão de prisão domiciliar humanitária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF
0743005-59.2023.8.07.0000
1793376, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/12/2023) – destaquei.

Este próprio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou em caso com contornos semelhantes, reforçando a necessidade de comprovação da imprescindibilidade e considerando a prática do delito no ambiente doméstico como fator impeditivo:

Ementa. direito penal e processual penal. habeas corpus liberatório. execução penal. tráfico de drogas. substituição de regime fechado por prisão domiciliar. art. 318, v, do cpp. imprescindibilidade materna não comprovada. ordem denegada. [...] 3. A condenação decorre de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, praticados no interior da residência da paciente, expondo crianças a ambiente criminoso. 4.
Não ficou demonstrada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados dos filhos, que estão sob responsabilidade da avó materna
[...] 7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. (TJPA –
HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809325-28.2025.8.14.0000
– Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/06/2025) – destaquei.

Portanto, não se vislumbra a flagrante ilegalidade apontada. A decisão do juízo da execução está fundamentada nos elementos concretos do caso e em interpretação razoável da legislação aplicável, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de
LENA VANIA DA SILVA CRAVEIRO
, mantendo na íntegra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026